Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700080-68.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANESSA CARLA DA CONCEICAO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Id. 70867874), em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id. 70867871) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de VANESSA CARLA DA CONCEICAO BORGES, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, ora apelante, intimada para comprovar a localização do veículo e recolher as custas judiciais complementares, quedou-se inerte. Em suas razões recursais (Id. 70867874), a parte apelante, sustenta que demonstrou possuir interesse no prosseguimento do feito, posto que peticionou requerendo o desentranhamento do mandado em novo endereço. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 70867876). O juízo de origem remeteu os autos à segunda instância (Id. 70867877). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso (Id. 71079214). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital